Tribunal: TJPA
Processo: 0011650-08.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEFERIDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL) - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DO RECORRENTE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS INTACTAS TAMBÉM AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO (APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO) - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, DEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - Ab initio, DEFERE-SE concessão de Justiça Gratuita ao apelante, sobretudo em razão de tal benefício já ter sido concedido a este a quando da sentença condenatória (vide fl. 157).2 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.3 - MÉRITO3.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformada a valoração do vetor motivos do crime, ainda permaneceu negativa a vetorial referente à culpabilidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção ao critérios quantitativo, e sobretudo ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente (culpabilidade), máxime em razão da quantidade e natureza extremamente nociva da droga apreendida (cocaína), mostrando-se a pena-base, ora mantida, suficiente para prevenção e repressão do delito em espécie. Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante em relação às demais, em razão de apresentar o plus da reprovabilidade da conduta do réu.Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB) e agravante de reincidência do apelante (art. 61, inciso I, do CPB). Nesta fase se mantém a compensação das circunstâncias realizada pelo Juízo de origem, permanecendo nesta fase incólume a pena fixada na primeira fase.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Nessa esteira de raciocínio, torna-se concreta e definitiva, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência específica do apelante.Deixa-se de realizar a detração da pena nos termos do art. 387, §2º, do CPP, pois o tempo de prisão cautelar do apelante em nada altera o regime inicial do cumprimento da pena do apelante, em especial em razão de sua reincidência específica. Assim, a detração deverá ser realizada pelo Juízo de Execução, nos termos do que dispõe o art. 66, inciso III, ?c?, da Lei de Execução Penal.3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, IMPROVIDO, DEFERIU-SE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em DEFERIR O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao apelante, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011650-08.2018.8.14.0015
APELANTE:
JOSÉ MAURICIO SALES DE MESQUITA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEFERIDO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL) - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DO RECORRENTE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS INTACTAS TAMBÉM AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO (APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO) - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, DEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 -
Ab initio
,
DEFERE-SE
concessão de Justiça Gratuita ao apelante, sobretudo em razão de tal benefício já ter sido concedido a este a quando da sentença condenatória (vide fl. 157).
2 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
3 - MÉRITO
3.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformada a valoração do vetor motivos do crime, ainda permaneceu negativa a vetorial referente à culpabilidade
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção ao critérios quantitativo, e sobretudo ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente (culpabilidade), máxime em razão da quantidade e natureza extremamente nociva da droga apreendida (cocaína), mostrando-se a pena-base, ora mantida, suficiente para prevenção e repressão do delito em espécie.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante em relação às demais, em razão de apresentar o
plus
da reprovabilidade da conduta do réu.

Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e agravante de reincidência do apelante (art. 61, inciso I, do CPB). Nesta fase se mantém a compensação das circunstâncias realizada pelo Juízo de origem, permanecendo nesta fase incólume a pena fixada na primeira fase.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Nessa esteira de raciocínio, torna-se
concreta
e
definitiva
, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência específica do apelante.

Deixa-se de realizar a detração da pena nos termos do art. 387, §2º, do CPP, pois o tempo de prisão cautelar do apelante em nada altera o regime inicial do cumprimento da pena do apelante, em especial em razão de sua reincidência específica. Assim, a detração deverá ser realizada pelo Juízo de Execução, nos termos do que dispõe o art. 66, inciso III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
,

e na parte conhecida,
IMPROVIDO
,
DEFERIU-SE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DEFERIR O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
ao apelante,
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 02 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011650-08.2018.8.14.0015
APELANTE:
JOSÉ MAURICIO SALES DE MESQUITA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSÉ MAURICIO SALES DE MESQUITA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com fulcro na Lei de Crimes Hediondos, bem como em razão da reincidência do réu/apelante.

Narra a exordial acusatória que no dia 24 de setembro de 2018, por volta das 18h, uma equipe da Policial Militar realizava ronda na Alameda Primavera, bairro Novo Estrela, ocasião em que foram parados por uma pessoa, informando que naquela localidade, casa 55-B, o acusado
JOSÉ MAURICIO SALES DE MESQUITA
e sua companheira Anna Karolynne se encontravam comercializando substância entorpecente.

Em posse da notícia, a equipe se deslocou ao imóvel e visualizou o denunciado em frente à residência. Após ser autorizada a entrada, os Policiais Militares localizaram dentro do guarda roupa 02 (dois) sacos de pó branco, contendo 1.258g de barrilha, 02 (dois) embrulhos de cocaína, pesando 2kg e 01 (uma) porção grande de óxi, com 272g, 02 (duas) porções pequenas contendo 92g da mesma substância e 17 (dezessete) porções de cocaína petrificada, contendo 412g. Na mesma oportunidade, os Policiais Militares localizaram, ainda, os seguintes apetrechos: 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) prensa metálica, 02 (dois) rolos de fita adesiva e R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) em espécie, o que culminou a prisão em flagrante dos acusados.

A denúncia fora recebida em 03/12/2018. (fl. 109)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 149/158)

Inconformado,
JOSÉ MAURICIO SALES DE MESQUITA
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 168/170-v.

Preliminarmente, alega que o recorrente tem o direito de apelar em liberdade, ante a ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar do apelante.

No mérito, assevera que pena-base do recorrente deve ser reformada e fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena inicial.

Pleiteia, por fim, a realização de detração da pena com anúncio de novo regime inicial de cumprimento da pena, bem como, requer o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Às fls. 174/179, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 181)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformada a pena-base para o mínimo legal. (fls. 185/190)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 02 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Ab initio
,
DEFIRO
concessão de Justiça Gratuita ao apelante, sobretudo em razão de tal benefício já ter sido concedido a este a quando da sentença condenatória (vide fl. 157).

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e motivos do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que de fato a conduta do recorrente fora de extrema reprovabilidade, sobretudo pela quantidade da droga encontrada em sua residência (mais de 2kg), bem como pela natureza da droga (cocaína), droga de extremo poder viciante e alta nocividade à saúde (vide Laudo Toxicológico às fls. 34/35).

Já o vetor
motivos do crime
, foi valorado da seguinte forma:
¿Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo¿
.
Merece reforma a valoração
, ante a sua valoração com fundamentação inerente ao tipo penal, em desobediência ao disposto na Súmula n. 17/TJPA, pelo que reformo o presente vetor passando este a ter valoração
neutra
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformada a valoração do vetor motivos do crime, ainda permaneceu negativa a vetorial referente à culpabilidade
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção ao critérios quantitativo, e sobretudo ao critério qualitativo do vetor valorado negativamente (culpabilidade), máxime em razão da quantidade e natureza extremamente nociva da droga apreendida (cocaína), mostrando-se a pena-base, ora mantida, suficiente para prevenção e repressão do delito em espécie.

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante em relação às demais, em razão de apresentar o
plus
da reprovabilidade da conduta do réu.

Presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB) e agravante de reincidência do apelante (art. 61, inciso I, do CPB). Nesta fase se mantém a compensação das circunstâncias realizada pelo Juízo de origem, permanecendo nesta fase incólume a pena fixada na primeira fase.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Nessa esteira de raciocínio, torna-se
concreta
e
definitiva
, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência específica do apelante.

Deixa-se de realizar a detração da pena nos termos do art. 387, §2º, do CPP, pois o tempo de prisão cautelar do apelante em nada altera o regime inicial do cumprimento da pena do apelante, em especial em razão de sua reincidência específica. Assim, a detração deverá ser realizada pelo Juízo de Execução, nos termos do que dispõe o art. 66, inciso III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
DEFIRO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 02 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator